Tribunal: TJSP
Processo: 1004546-03.2017.8.26.0191
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. Omissão.

OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. Não pronunciamento sobre a alegação de que na data do suposto encerramento irregular da empresa o sócio Sérgio Simão já tinha falecido. Decisão integrada para afastar o argumento. Inteligência do artigo 1.997 do Código Civil. O falecimento de um

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. Omissão.

OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. Não pronunciamento sobre a alegação de que na data do suposto encerramento irregular da empresa o sócio Sérgio Simão já tinha falecido. Decisão integrada para afastar o argumento. Inteligência do artigo 1.997 do Código Civil. O falecimento de um dos sócios não impede a satisfação da dívida pela herança, tampouco a responsabilização dos herdeiros nos limites do quinhão recebido. Fundamentação integrada, sem modificação do resultado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.